Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708010-39.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE EDMUNDO PEREIRA LIMA, ESPÓLIO DE ANTÔNIA CAMELLO MENDONÇA REPRESENTANTE: JOSE MILTON CAMELO APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Na forma do arts. 9° e 10 do vigente Código de Processo Civil, ouça-se a parte apelante sobre a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada nas contrarrazões de Id. 12958036 e no parecer ministerial de Id. 13205638. Prazo de 10 (dez) dias. Após, nova conclusão. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora